Tribunal: TJMT
Processo: 1028424-18.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028424-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO PERBONI BOCALON - CPF: 060.359.011-07 (PACIENTE), MATEUS LEAL PRUDENCIO - CPF: 058.933.871-47 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APARENTE PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos em posse dos pacientes, acompanhados de apetrechos comumente relacionados à narcotraficância e somados a indícios de seus envolvimentos com a organização criminosa Comando Vermelho; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028424-18.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S): EDUARDO PERBONI BOCALON

MATEUS LEAL PRUDENCIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
dos pacientes no interesse da Ação Penal n. 1021994-41.2024.8.11.0003 (PJe), em que denunciados pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se da prova pré-constituída que, em
26/07/2024
, os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo a ter a
prisão preventiva
decretada em sede de audiência de custódia. Posteriormente, o d. juízo
a quo
, ao reanalisar a imprescindibilidade do claustro cautelar,
manteve
a decisão do d. magistrado plantonista, por seus próprios fundamentos.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido, outrossim,
decretada à míngua de fundamentação adequada
, olvidando-se as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelos beneficiários deste
writ
, que são primários e de bons antecedentes, sendo
EDUARDO
, ainda, menor de 21 (vinte e um) anos de idade; pelo que seriam suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade aos pacientes
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos de ID 244267679 a ID 244267676.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 244441294), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 245051697.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação
da ordem (ID 245502194).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDUARDO PERBONI BOCALON
e
MATEUS LEAL PRUDENCIO
foram presos em flagrante delito em
26/07/2024
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1021994-41.2024.8.11.0003, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

Verte da exordial acusatória que, na data fatídica, por volta das 21h40min, na Rua Benedito Ferron, n. 1811, Bairro Cidade Alta, no Município de Rondonópolis/MT, os pacientes foram presos em flagrante delito por venderem, trazerem consigo, fornecerem, entregarem a consumo, guardarem e manterem em depósito consistentes em
11 (onze) porções de cocaína
, com massa de
8,06g
(oito gramas e seis centigramas), e outras
22 (vinte e duas) porções de maconha
, com massa de
172,10 g
(cento e setenta e dois gramas e dez centigramas), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, os pacientes se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas no Município de Rondonópolis/MT.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia
26/07/2024
, por volta das 21h40min, a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou os pacientes em frente a uma residência. Quando ambos avistaram a guarnição,
EDUARDO
jogou uma carteira de cigarros no chão e correu para o interior do imóvel, enquanto
MATEUS
quebrou intencionalmente seu aparelho celular, em cumprimento à determinação da facção criminosa
Comando Vermelho
, que assim ordena que seus membros procedam em caso de possível abordagem policial.

Constatada a presença de justa causa, os agentes policiais realizaram revista em
MATEUS
, oportunidade em que apreenderam, em sua posse, 03 (três) porções de maconha acondicionadas em invólucros plásticos, e 01 (um) aparelho celular. Ao verificarem o conteúdo da carteira de cigarros dispensada por
EDUARDO
, os policiais recolheram as 11 (onze) porções de cocaína.

Em seguida, os agentes adentraram a residência, oportunidade em que se depararam, em um dos quartos, com os usuários de drogas
B.O.S.L.
e
E.T.S.G.
, vindo a apreender, no local, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (um) rolo de plástico PVC, também com resquícios de entorpecente, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) máscara de palhaço.

No banheiro do mesmo cômodo, os policiais abordaram
EDUARDO
e, com ele, apreenderam 01 (um) aparelho celular, reparando que, no local, havia uma escada de metal que dava acesso à caixa d’água, onde apreenderam mais 19 (dezenove) porções de maconha, embaladas e prontas para venda.

Conforme relatado aos policiais pela genitora de
EDUARDO
e avó de
MATEUS
, senhora
Cremilde Perboni Bocalon
, o primeiro reside no imóvel, que é frequentado por pessoas a seu convite, enquanto
MATEUS
está sempre no local e se apresenta como membro da facção criminosa
Comando Vermelho
.

Realizada a prisão em flagrante dos pacientes, ambos ficaram em silêncio na Delegacia. Por outro lado, o usuário
B.O.S.L.
confirmou ter ido à residência para usar entorpecente, que lhe fora repassado por
MATEUS
, relatando também dirigir-se habitualmente ao imóvel para realizar o consumo de drogas, assim como outros usuários. Por sua vez,
E.T.S.G.
declarou ter se dirigido ao endereço para pagar a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para
EDUARDO
, acrescentando que, uma vez no local, faria uso de maconha.

Ouvida extrajudicialmente,
Cremilde
afirmou que
MATEUS
, seu neto, pratica o tráfico de drogas e que já presenciou
EDUARDO
na posse de um tablete de maconha no imóvel; e, que, em data anterior,
EDUARDO
lhe confidenciara ter pego droga com
MATEUS
, mencionando ainda que, devido ao desaparecimento de 01 (um) tablete dessa droga, teria que realizar o pagamento a
MATEUS
, o que, na intelecção ministerial, confirmaria o vínculo entre ambos na associação para o narcotráfico.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão preventiva dos flagranteados e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, sob o argumento de ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhes estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2024.222539; dos depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências, bem como das testemunhas; do Auto de Apreensão n. 2024.222539; e do laudo pericial referente ao exame toxicológico do material apreendido, que atestou se tratar, em sua totalidade, de
11 (onze) porções de cocaína
, com massa de
8,06 g
(oito gramas e seis centigramas), e outras
22 (vinte e duas) porções de maconha
, com massa de
172,10 g
(cento e setenta e dois gramas e dez centigramas).

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verte do decreto segregatício que o d. juízo
a quo
reputou imprescindível a prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
. Por clareza, reproduzo excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] Neste contexto,
a necessidade da custódia cautelar dos autuados encontra-se latente nos autos, vez que, a par da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, tal medida evidencia-se indispensável, neste atual momento, à garantia da ordem pública, impondo-se, assim, no presente caso
.

Trata-se, demais desses fundamentos,
os delitos aqui apurados, de crimes cujas penas privativas de liberdade máximas superam 04 (quatro) anos de reclusão
, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP.

Por fim, a despeito de eventual arguição de
violação ao princípio da homogeneidade
, a ensejar em interpretação de que haveria um descompasso entre a prisão preventiva dos custodiados e futura pena a ser aplicada àqueles, caso processados e condenados pelo presente feito, entendo tratar-se tal premissa de prognóstico prematuro, que somente será confirmado após a conclusão do julgamento de eventual ação penal a ser promovida em face dos custodiados,
não sendo possível inferir, deste modo, em juízo de cognição sumária, o possível regime prisional a ser fixado em face dos flagrados em caso de suas condenações
.

Por derradeiro,
não se pode olvidar que diante dos bens e produtos apreendidos quando da prisão denotam fortes indícios da empresa ilegal e estrutura para o fim de tráfico de drogas
”.

(Decisão de ID
163680305 – APFD n. 1018577-80.2024.8.11.0003
). — Destaquei.

Ao se analisar cuidadosamente os autos, vê-se, com efeito, que a
necessidade de garantia da ordem pública
encontra respaldo na
gravidade concreta
da conduta, em tese, praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade, da diversidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
,

somados à apreensão de
apetrechos relacionados à narcotraficância
, com possível envolvimento de
organização criminosa
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extrema, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido os pacientes detidos em flagrante delito na posse de
11 (onze) porções de cocaína
, com massa de
8,06 g
(oito gramas e seis centigramas), e outras
22 (vinte e duas) porções de maconha
, com massa de
172,10 g
(cento e setenta e dois gramas e dez centigramas); acompanhadas de aparelhos celulares; balanças de precisão; rolos de plástico PVC; e faca com vestígios de maconha, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Deve-se observar, ainda, que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023), exatamente como ocorre na hipótese.

Nesse ponto, destaco as declarações prestadas pela testemunha
Cremilde Perboni Bocalon
, que “
[...] relatou aos Policiais que
os suspeitos Eduardo, que é seu filho, mora na residência e que Mateus, que é seu neto, está sempre por lá. Que Mateus vive ostentando ser de facção criminosa como vulgo ‘supremo’ e que fala abertamente na casa sobre o assunto
. A testemunha acrescentou, ainda, que
no local há muito movimento de ‘amigos’ do seu filho Eduardo
” (ID 167352072 - Pág. 4). — Destaquei.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta e à aparente periculosidade social dos pacientes; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas.

Com isso, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO PERBONI BOCALON
e
MATEUS LEAL PRUDÊNCIO
e, por conseguinte, mantenho-lhes o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024